Tribunal: STF
Processo: Rcl 77506
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.



    1. No acórdão proferido no julgamento do agravo regimental objeto dos presentes embargos de declaração, as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos.